Tribunal: TJPA
Processo: 0111317-51.2015.8.14.0021
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-14

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO, APÓS DETRAÇÃO PENAL PARA AMBOS ? REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA ? PUGNAM O APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo. Ressalta-se, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório. REDUÇÃO DA PENA ? Impossibilidade. Não há qualquer ilegalidade quando da dosimetria da pena, pois procedida conforme o critério trifásico de fixação, razão pela qual deve ser mantida a pena aplicada, em todos os seus termos. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CANAA DE IGARAPÉ-AÇU
APELAÇÃO PENAL Nº. 0111317-51.2015.8.14.0021
APELANTE: ALEXANDRE SOUSA COSTA
APELANTE: ALEX SOUSA COSTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO, APÓS DETRAÇÃO PENAL PARA AMBOS - REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA - PUGNAM O APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência.
Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo. Ressalta-se, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.
REDUÇÃO DA PENA - Impossibilidade.
Não há qualquer ilegalidade quando da dosimetria da pena, pois procedida conforme o critério trifásico de fixação, razão pela qual deve ser mantida a pena aplicada, em todos os seus termos.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 14ª Sessão do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CANAA DE IGARAPÉ-AÇU
APELAÇÃO PENAL Nº. 0111317-51.2015.8.14.0021
APELANTE: ALEXANDRE SOUSA COSTA
APELANTE: ALEX SOUSA COSTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

ALEXANDRE SOUSA COSTA E ALEX SOUSA COSTA,
interpuseram o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu.

Consta da denúncia, que no dia 07 de outubro de 2015, os ora denunciados foram presos em flagrante delito, portando 23 (vinte e três) petecas de ¿cocaína¿.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo condenou os ora acusados nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando para ambos, a pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa e após detração penal, fixou o regime semiaberto para cumprimento de pena.

Inconformados, os apelantes requerem sua absolvição por insuficiência de provas, bem como a redução da pena.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, pelo parcial provimento, para corrigir a fundamentação dos vetores valorados equivocamente, sem alterar o
quantum
da pena fixada aos apelantes.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargor Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Os apelantes requerem sua absolvição por insuficiência de provas, bem como a redução da pena.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo definitivo (fl. 58), onde droga apreendida, restou positiva para ¿cocaína¿.

A autoria, de igual forma, restou delineada, pelos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Os policiais militares Raimundo Ernesto Bulhosa Aleixo, Washington Lira Lins e Adilson Antônio Soares Barros, que efetuaram o flagrante dos apelantes, em síntese relataram que os Apelantes eram conhecidos da polícia, que houve uma denúncia que estavam vendendo drogas, que eles estavam de ¿olho¿ porque eram suspeito de terem praticado um furto no estabelecimento comercial chamado ¿dinagro¿, que por isso foram até a casa dos Apelantes para averiguarem a situação, que ao chegarem no imóvel, procederam revista, onde foi encontra certa quantidade de substância entorpecente no banheiro da casa.

Dessa forma, devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

De igual forma, não existe a possibilidade de reduzir a pena estabelecida aos apelantes, uma vez que, após o magistrado valorar como negativas 04 (quatro) circunstâncias judiciais, fixando a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, restando em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade, disposta no artigo 65, I, do CP, fixando para ambos, a redução em 06 (seis) meses, tornando a reprimenda em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, reconheceu em benefício dos dois apelantes, a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, reduzindo a pena em 1/6, restando-a em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Ao final, procedeu a detração penal em 02 (dois) meses e 08 (oito) dias em relação ao apelante Alex e 07 (sete) meses e 12 (doze) dias, para o apelante Alexandro, fixando ao final o regime semiaberto para o cumprimento de pena.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade quando da dosimetria da pena, pois procedida conforme o critério trifásico de fixação, razão pela qual deve ser mantida a pena aplicada, em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27 de julho de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0111317-51.2015.8.14.0021